Tribunal: TJMT
Processo: 1018446-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018446-93.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VELZ RENT A CAR LTDA - CNPJ: 08.306.495/0001-93 (EMBARGANTE), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), MAYARA MARTELLI - CPF: 030.908.141-61 (ADVOGADO), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REGULAMENTAÇÃO DOS PRAZOS ADMINISTRATIVOS. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por pessoa jurídica contra acórdão que, à unanimidade, desproveu Recurso de Apelação Cível interposto em mandado de segurança que buscava o reconhecimento do direito à aplicação da alíquota reduzida de 1% do IPVA, prevista no art. 6o, inciso I-B, da Lei Estadual n. 7.301/2000, relativamente a veículos de locação adquiridos no final de 2019. A Embargante sustentou omissão no acórdão quanto à inexistência de regulação normativa dos prazos administrativos à época dos fatos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de examinar a vigência e o conteúdo normativo da Portaria n. 164/2018-SEFAZ/MT no exercício de 2019, especialmente quanto à ausência de previsão de prazos para requerimentos relativos a veículos adquiridos nos meses de outubro e novembro, e se tal omissão enseja a modificação do julgado com o reconhecimento do direito líquido e certo da contribuinte.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição no julgado, não se prestando ao reexame do mérito, salvo em hipóteses excepcionais em que o saneamento do vício conduz inevitavelmente à modificação do resultado.

4. Constatada omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise da vigência da Portaria n. 164/2018-SEFAZ/MT em confronto com a data dos fatos, reconhece-se vício apto a ensejar a integração do julgado.

5. À época do requerimento administrativo (exercício de 2020, relativo a veículos adquiridos em 2019), inexistia disciplina específica quanto aos prazos para solicitação da alíquota reduzida do IPVA relativamente a veículos adquiridos em novembro e não emplacados em outubro, uma vez que as regras sobre o requerimento complementar foram introduzidas apenas pela Portaria n. 015/2021.

6. A Administração Pública, ao indeferir o pedido com base em dispositivo ainda inexistente, aplicou retroativamente norma administrativa restritiva, configurando violação a direito líquido e certo da contribuinte.

7. Diante da omissão verificada, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, reformando-se o acórdão anterior para dar provimento ao Recurso de Apelação, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo e concedendo a segurança.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A omissão no acórdão quanto à vigência de norma administrativa enseja acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos quando sua análise é determinante para o resultado do julgamento.

É indevida a aplicação retroativa de portaria que institui novas exigências ou prazos para o reconhecimento de benefício fiscal do IPVA.

Inexistindo regulamentação específica à época dos fatos, não pode a Administração indeferir pedido com base em norma posterior.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.024, § 2o; CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei Estadual n. 7.301/2000, art. 6o, I-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023,
DJe
19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pe
la pessoa jurídica
Velz
Rent a
Car
LTDA

contra a
sentença prolatada por esta Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível por ela interposto.

A
Embargante alega, em síntese, que o decisum impugnado teria sido omisso, por não ter apreciado a
tese de inexistência de regulação
dos prazos
para requerimento formulado em sede administrativa à época dos fatos narrados.

Aduz, ainda,
que a Portaria n. 164/2018-SEFAZ/MT, no ano de 2019, data da ocorrência dos fatos narrados, era omissa quanto ao procedimento a ser tomado quanto aos veículos adquiridos no mês de outubro e não emplacados até
a data do requerimento, bem como quanto aos veículos adquiridos no mês de novembro.

Com tais fundamentos, requer o acolhimento dos
aclaratórios
opostos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
a
Velz
Rent a
Car
LTDA insurge-se contra a sentença prolatada por esta Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível por ela interposto.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos, assiste razão à Embargante.

Com efeito, constata-se vício omissivo no acórdão embargado, na medida em que este deixou de analisar a data de modificação da Portaria n. 164/2018-SEFAZ/MT, confrontando-a com a data da ocorrência dos fatos narrados pela Embargante na petição inicial.

Passo, assim, à análise da tese omitida.

Na decisão ora embargada, consignei o seguinte:

“
Na hipótese dos autos, verifica-se que a empresa impetrante postulou o reconhecimento do direito à aplicação da alíquota reduzida de 1% do IPVA relativamente ao exercício de 2020, com fundamento no art. 6o, inciso I-B, da Lei Estadual n. 7.301/2000, com redação dada pela Lei n. 10.663/2018.

Todavia, como bem pontuado na sentença, o requerimento de inclusão de veículos adquiridos no final do exercício anterior foi apresentado fora do prazo regulamentar estabelecido pela Portaria SEFAZ/MT n. 164/2018, a qual exige a formulação do pedido até o último dia útil do mês de outubro do ano anterior ao da incidência do tributo.

A Apelante, ciente da norma administrativa vigente, não apresentou requerimento tempestivo de inclusão dos veículos adquiridos nos meses de outubro e novembro de 2019, circunstância que motivou, de forma legítima, o indeferimento do pedido pela autoridade fiscal, ora apontada como coatora.

Não se trata, portanto, de ausência de norma disciplinadora do direito alegado, tampouco de abuso de poder por parte da autoridade administrativa, mas sim de inobservância, pela própria empresa, dos prazos e exigências estabelecidos para o gozo do benefício fiscal, conforme expressamente regulamentado.

A alegação de omissão normativa, no ponto, não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva da impetrante pela extemporaneidade do requerimento, tampouco evidencia a prática de ato coator ilegal ou abusivo pela autoridade administrativa, que apenas aplicou o regramento vigente à época dos fatos.

Assim, inexiste nos autos prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo, visto que o indeferimento administrativo decorreu exclusivamente da inércia da própria Recorrente em atender, no tempo e modo devidos, às exigências legais e regulamentares, fato que afasta o interesse processual necessário à impetração da ação mandamental” (id. 314417372).

Ocorre que, de fato, a parte requerente formulou pedido administrativo de redução da alíquota do IPVA para os veículos de locação de placas QCN-7909, QCK-4808, QCK-4838, QCK-4848, QCN-0958, OAW-6810, QCN-7949 e QCN-7929, referente ao exercício de 2020, nos termos da Portaria n. 164/2018-SEFAZ/MT.

O referido pedido foi indeferido pela Administração Pública, por meio de parecer datado de 10/02/2021, sob o fundamento de que a contribuinte não teria observado o procedimento previsto na mencionada Portaria, da qual se extrai o seguinte:

§ 4° O requerimento, com os documentos exigidos no § 1°, e/ou, quando for o caso, no § 2° deste artigo, deverá ser protocolizado até o último dia útil do mês de outubro de cada ano para que o reconhecimento seja válido no exercício seguinte.

§ 4°-A No que se refere aos veículos adquiridos nos meses de novembro e dezembro do ano anterior ao do lançamento do IPVA, o contribuinte poderá ingressar com requerimento complementar, desde que o requerimento relativo aos demais veículos da frota, elaborado e instruído de acordo com o disposto nos §§ 1° a 3° deste artigo, tenha sido formalizado no prazo previsto no § 4° também deste preceito. (Acrescentado pela Port. 015/2021
)

§ 4°-B Para fins do disposto no § 4°-A deste artigo, o interessado deverá apresentar, juntamente com o requerimento complementar, a relação dos veículos adquiridos pela empresa nos meses citados naquele parágrafo, destinados à locação, contendo a indicação das respectivas placas, códigos RENAVAM, marca/modelo e ano de fabricação, bem como CND ou CPEND, expedida por processamento eletrônico de dados, válida na data do requerimento complementar. (Acrescentado pela Port. 015/2021
)

§ 4°-C Na hipótese de a CND/CPEND, apresentada nos termos do inciso VI do § 1° e dos §§ 2° e 4°-B deste artigo, estiver com a validade expirada no momento da análise do requerimento, a regularidade do contribuinte deverá ser comprovada mediante consulta eletrônica, efetuada pela CIOR/SUCOR, às bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e às bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, administrados pela Procuradoria-Geral do Estado. (Acrescentado pela Port. 015/2021
)

§ 4°-D A CND/CPEND obtida nos termos do § 4°-C deste artigo deverá ser anexada ao processo eletrônico pelo servidor fazendário, responsável pela análise do requerimento. (Acrescentado pela Port. 015/2021
)

§ 4°-E O requerimento complementar e a relação que o instrui, previstos nos §§ 4°-A e 4°-B deste artigo, deverão ser protocolizados até o dia 5 de dezembro do ano anterior ao do lançamento do IPVA, para os veículos adquiridos no mês de novembro daquele ano, e até o último dia útil do segundo decêndio do mês de dezembro, para os veículos adquiridos no mês de dezembro, também do mesmo ano, para produção de efeitos no exercício seguinte. (Acrescentado pela Port. 015/2021
)

§ 4°-F Os contribuintes, que iniciarem as atividades de locação de veículos automotores após 31 de outubro do ano de referência, poderão ingressar com o requerimento de que trata o § 1° deste artigo nos prazos fixados no § 4°-E, hipótese em que deverão apresentar todos os documentos previstos nos incisos do referido § 1°, além da comprovação da inclusão do serviço descrito junto aos órgãos competentes. (Acrescentado pela Port. 015/2021
)

§ 4°-G A apresentação do requerimento complementar de que trata o § 4°-A deste artigo, referente aos veículos adquiridos nos meses de novembro e dezembro do ano de 2020, poderá ser realizada, excepcionalmente, até 19 de fevereiro de 2021 para a fruição do benefício no exercício de 2021, desde que observadas às demais condições definidas nesta portaria. (Acrescentado pela Port. 015/2021
)

§ 4°-H Para a fruição do benefício no exercício de 2021 pelos contribuintes que iniciaram as atividades de locação nos meses de novembro e dezembro de 2020, aplicam-se, igualmente, os prazos e condições definidos no § 4°-G deste preceito para a apresentação do requerimento e documentos de que trata o § 1° deste artigo. (Acrescentado pela Port. 015/2021
)

Como se observa, a negativa administrativa violou direito líquido e certo da Embargante, por razões lógicas: aplicou-se normativa instituída pela Portaria n. 015/2021 a pedido formulado pela contribuinte em momento anterior, no exercício de 2020.

Àquela época, inexistia disciplina legal específica que regulasse o procedimento para a solicitação de redução da alíquota do IPVA relativa a veículos adquiridos no mês de novembro, bem como àqueles adquiridos e não emplacados no mês de outubro.

Logo, constata-se que a Administração incorreu, de fato, em violação a direito líquido e certo da Embargante.

O provimento do recurso de apelação interposto pela pessoa jurídica recorrente, à luz das razões anteriormente expostas, revela-se medida que se impõe, diante da inequívoca procedência de suas alegações.

Verifica-se, contudo, que a demanda se encontra em condições de imediato julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, constata-se que, na instância de origem, foram regularmente prestadas as informações pela autoridade coatora (id. 305563897), bem como houve manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (id. 305564353), de modo que não subsiste qualquer óbice processual ao exame definitivo da controvérsia.

Diante disso, impõe-se, com respaldo no princípio da economia processual e na efetividade da prestação jurisdicional, a aplicação da teoria da causa madura, autorizando este Tribunal, na via recursal, a julgar desde logo o mérito da lide, afastando-se eventual necessidade de retorno dos autos à instância singular.

Forte nessas razões
,
ACOLHO os embargos de declaração
, reconhecendo a existência de omissão no acórdão anteriormente proferido, com efeitos modificativos, nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, para, suprindo o vício apontado,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Velz
Rent a
Car
LTDA.

Em consequência, concedo a segurança postulada na exordial do mandado de segurança, para o fim de reconhecer a ilegalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, determinando-se, como corolário a retificação dos lançamentos tributários referentes aos veículos de placas QCN7929, QCN0958, QCK4808, OAW6810, QCN7909, QCK4838, QCN7949 e QCK4848, relativamente ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do exercício de 2020, a fim de que passe a incidir a alíquota de 1%, prevista no art. 6o, inciso I-B, da Lei Estadual n. 7.301/2000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025